Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-50.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005701-50.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO - CPF: 177.912.511-91 (RECORRIDO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E DO MUNICÍPIO. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados contra sentença que julgou procedente ação declaratória de isenção cumulada com repetição de indébito para reconhecer a isenção de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria, em razão de cardiopatia grave, e condenar os réus à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

A parte autora, servidora pública municipal inativa, alegou ser portadora de cardiopatia grave, comprovada por relatórios médicos, exames e procedimento de angioplastia com implante de
stents
. Requereu a cessação dos descontos e a devolução dos valores retidos.

A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e acolheu os pedidos. Os recorrentes sustentam ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária,
necessidade de laudo médico oficial e fixação do termo inicial da isenção e da restituição em momento posterior ao diagnóstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a autarquia previdenciária que efetua a retenção do imposto de renda na fonte tem legitimidade passiva e responde solidariamente com o Município destinatário da arrecadação; (
ii
) saber se a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige, em juízo, laudo médico oficial; e (
iii
) saber se o termo inicial da isenção e da repetição de indébito corresponde à data do diagnóstico da moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autarquia previdenciária tem legitimidade passiva, porque realiza a retenção do imposto na folha de pagamento dos proventos. O Município também tem legitimidade passiva, porque é destinatário do produto da arrecadação, nos termos do art. 158, I, da CF/1988. Há responsabilidade solidária entre os demandados.

A concessão judicial da isenção não depende de laudo médico oficial. A exigência do art. 30 da Lei no 9.250/1995 dirige-se à via administrativa. Em juízo, a moléstia grave pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova.

Os documentos médicos juntados aos autos comprovam a cardiopatia grave. Os relatórios, exames e procedimento invasivo realizado demonstram a existência da doença em grau suficiente para o reconhecimento da isenção.

O termo inicial da isenção e da restituição é a data do diagnóstico da moléstia grave, porque o provimento jurisdicional tem natureza declaratória. A repetição de indébito alcança os valores indevidamente retidos desde então, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A autarquia previdenciária que realiza a retenção do imposto de renda na fonte sobre proventos de aposentadoria tem legitimidade passiva para a ação
de isenção e repetição de indébito, em conjunto com o Município destinatário da arrecadação. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por moléstia grave, desde que a doença esteja comprovada por prova idônea. 3. O termo inicial da isenção e da repetição de indébito é a data do diagnóstico da moléstia grave, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 158, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 162/STJ; Súmula 598/STJ; Súmula 627/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Município de Cáceres (documento de identificação ID 344974937) e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres - PREVICÁCERES (documento de identificação ID 344974934) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (documento de identificação ID 344974930, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 344974935).

A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial pela parte recorrida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (documento de identificação ID 344974916), para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria e condenar os demandados solidariamente à restituição dos valores indevidamente descontados a partir da data inicial da doença grave, com a incidência dos consectários legais pertinentes.

A demanda teve início com a propositura de ação declaratória de isenção cumulada com repetição de indébito (documento de identificação ID 344974908), na qual a parte recorrida narrou ser servidora pública municipal inativa. Relatou que, após a sua aposentadoria, foi diagnosticada com cardiopatia grave, necessitando submeter-se a procedimentos invasivos, como cateterismo e angioplastia coronariana com implante de
stents
, conforme farta documentação médica e exames originários do Hospital Estadual Santa Casa e do
Centrocor
(documentos de identificação consolidados no ID 344974914).
Diante desse quadro clínico, pleiteou a interrupção imediata dos descontos de imposto de renda retido na fonte, que continuavam a incidir sobre seus proventos (documento de identificação ID 344974915), bem como a devolução dos valores descontados de forma indevida.

O ente municipal, em sua contestação (documento de identificação ID 344974917), arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade exclusiva seria da autarquia previdenciária ou da União, e pleiteou o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a insuficiência dos laudos médicos apresentados por não serem oriundos de junta médica oficial, invocando a literalidade da legislação tributária para obstar a isenção.

A autarquia previdenciária, por sua vez (documento de identificação ID 344974920), também suscitou sua ilegitimidade passiva, argumentando atuar como mera arrecadadora do tributo cujo destinatário final é o Município, aduzindo, no mérito, que a aposentadoria da recorrida se deu por tempo de contribuição e que não haveria como conceder a isenção sem laudo pericial oficial contemporâneo.

Após a fase instrutória e manifestações das partes (documentos de identificação
IDs
344974925, 344974927, 344974928 e 344974929), sobreveio a sentença de procedência (documento de identificação ID 344974930), que rechaçou as preliminares e acolheu o mérito da pretensão autoral, fundamentando-se na desnecessidade de laudo oficial e na farta prova documental da moléstia. O Município opôs embargos de declaração (documento de identificação ID 344974932), respondidos pela parte autora (documento de identificação ID 344974933) e posteriormente rejeitados pelo Juízo de origem (documento de identificação ID 344974935).

Em suas razões recursais, a autarquia PREVICÁCERES (documento de identificação ID 344974934) reitera a tese de que atua unicamente como responsável pela retenção na fonte, não sendo a destinatária do produto da arrecadação, o que afastaria a sua legitimidade passiva e a possibilidade de condenação solidária. O Município de Cáceres, em seu recurso inominado (documento de identificação ID 344974937), volta a questionar a dispensa do laudo médico oficial, argumenta que a documentação
apresentada não comprova o grau de gravidade exigido pela lei, e defende que o termo inicial para a isenção e restituição não pode ser a data do diagnóstico, mas sim a data do requerimento administrativo ou da citação válida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (documento de identificação ID 344974939), refutando integralmente as alegações dos recorrentes. Defende a manutenção da sentença com base na jurisprudência superior que afasta a exigência de laudo oficial em âmbito judicial, confirma a data do diagnóstico como termo inicial do benefício e justifica a solidariedade passiva entre os entes. Os recursos foram recebidos apenas no efeito devolutivo (documento de identificação ID 344974940), culminando na remessa dos autos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço dos recursos inominados interpostos pelo Município de Cáceres e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres (PREVICÁCERES), porquanto constato a presença de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. A interposição ocorreu de forma tempestiva, considerando as prerrogativas de prazo concedidas à Fazenda Pública, e há dispensa legal de preparo, nos termos da legislação aplicável aos entes públicos e suas respectivas autarquias. A via eleita mostra-se adequada e há interesse recursal evidente, diante da condenação imposta na instância de origem. Dessa forma, passo à análise das questões preliminares e, em seguida, ao mérito da controvérsia.

Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária dos Entes Demandados

Analiso, inicialmente, a tese de ilegitimidade passiva suscitada de forma cruzada pelos recorrentes. O Município de Cáceres tenta transferir a responsabilidade integral para a autarquia previdenciária sob o argumento de que esta detém autonomia administrativa e financeira. A autarquia PREVICÁCERES, por seu turno, busca afastar sua legitimidade alegando que desempenha o papel de mera arrecadadora e retentora do imposto,
argumentando que o destinatário final do produto da arrecadação é o Município. Nenhuma das teses merece prosperar, devendo ser mantida a higidez do polo passivo e a condenação solidária reconhecida pela sentença de origem.

Rejeito a alegação de ilegitimidade do ente municipal porque, por expressa disposição constitucional contida no artigo 158, inciso I, da Constituição Federal, pertence aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Sendo o destinatário final e o beneficiário direto da exação tributária que se reputa indevida, o Município possui inegável pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que busca a desconstituição do crédito e a repetição do indébito.

De igual modo, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária. O fato de o PREVICÁCERES não ser o beneficiário final do tributo não esvazia a sua responsabilidade e legitimidade para o processo. A referida autarquia é a fonte pagadora dos proventos de aposentadoria da recorrida. É ela quem materializa o ato administrativo de retenção na folha de pagamento, configurando-se como o agente estatal que executa a constrição patrimonial combatida nesta demanda. A legislação municipal, especificamente a Lei Complementar no 181/2022, atribui à autarquia o dever de proceder aos descontos legais. Diante desse arranjo estrutural, a autarquia compõe o polo passivo porque a ordem judicial para cessar o desconto e implementar a isenção deve ser dirigida, inexoravelmente, ao órgão que operacionaliza o pagamento do benefício previdenciário.

A solidariedade entre os entes decorre, portanto, da própria engrenagem fiscal e administrativa estabelecida para a gestão dos inativos. Um ente operacionaliza a retenção indevida e o outro ente apropria-se do valor retido. O contribuinte, lesado em seu patrimônio por força de uma moléstia grave, não pode ficar à mercê de discussões de repasse interno de valores entre a administração direta e a administração indireta. A sentença operou com acerto ao estabelecer a responsabilidade solidária, garantindo a efetividade do provimento jurisdicional e a integral recomposição do direito da pessoa idosa e acometida de doença grave, competindo aos entes públicos, em momento posterior
e pelas vias administrativas adequadas, promoverem os acertos de contas e compensações financeiras que entenderem pertinentes.

Da Comprovação da Cardiopatia Grave e da Desnecessidade de Laudo Médico Oficial

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro ao cerne do mérito recursal, que gravita em torno da suposta imprescindibilidade de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda. O Município de Cáceres ancora sua tese defensiva na disposição do artigo 30 da Lei no 9.250/1995, sustentando que a ausência de submissão da recorrida a uma junta médica oficial do ente público macula o direito à isenção e que a documentação particular apresentada seria frágil ou genérica, incapaz de aferir a gravidade da moléstia cardiovascular.

Rejeito frontalmente essa argumentação restritiva, que destoa da orientação pacificada das instâncias superiores de nosso ordenamento jurídico. A exigência contida na legislação tributária ordinária destina-se, primordialmente, a balizar a atuação da administração pública no deferimento do benefício na via administrativa. O Poder Judiciário, todavia, não se encontra engessado por essa exigência procedimental administrativa. O princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de analisar todo o acervo probatório para firmar sua convicção sobre a existência do fato constitutivo do direito alegado. Essa compreensão encontra-se cristalizada na jurisprudência, especificamente na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece com absoluta clareza que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso em análise, procedi ao escrutínio minucioso da farta documentação carreada aos autos pela recorrida. O conjunto probatório consolidado não deixa margem a qualquer dúvida razoável quanto à patologia que a acomete. Os registros médicos evidenciam de forma cabal e cronológica a evolução e a gravidade da doença. Constato a presença de relatórios, resumos de alta hospitalar, exames de eletrocardiograma,
ecocardiograma, teste ergométrico positivo para isquemia miocárdica e, de forma muito particular, laudo de cineangiocoronariografia relatando doença arterial coronariana
multiarterial
com envolvimento grave da artéria descendente anterior, culminando com a submissão da paciente a procedimento cirúrgico de angioplastia
transluminal
coronária com o implante de
stents
farmacológicos.

Diante desse cenário fático documentado, a tentativa do recorrente de minimizar a gravidade da doença, apegando-se à nomenclatura genérica de códigos internacionais de doenças, beira a insensibilidade institucional. Uma doença cardiovascular que impõe internações em unidade de terapia intensiva, testes ergométricos interrompidos por
precordialgia
e intervenções cirúrgicas de desobstrução arterial por meio de
stents
não pode ser classificada como uma condição leve ou de gravidade duvidosa. A autora comprovou documentalmente cardiopatia grave em nível suficiente para o reconhecimento judicial da isenção. O arcabouço de provas produzido por médicos especialistas e instituições de referência do Sistema Único de Saúde supre, com folga, qualquer formalidade legal atinente à perícia oficial.

A finalidade teleológica do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 não é criar obstáculos burocráticos intransponíveis para os inativos enfermos, mas sim garantir uma desoneração fiscal que lhes permita direcionar seus recursos financeiros para o tratamento e para a manutenção de uma vida digna diante das severas exigências impostas pela doença. Negar o direito evidente da recorrida com base em um formalismo estrito contraria o espírito da lei e os fundamentos constitucionais de proteção à pessoa idosa e ao direito à saúde. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo ao reconhecer a enfermidade com base nas provas existentes nos autos.

Ademais, no que tange a qualquer argumento sobre a atualidade ou persistência dos sintomas, a jurisprudência superior já sepultou tal exigência. Embora inicialmente focada em casos de neoplasia, a interpretação ampliativa sedimentada na Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se perfeitamente à sistemática da cardiopatia grave. O benefício isencional é mantido independentemente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. A doença grave confere uma presunção de
vulnerabilidade e de dispêndios contínuos com controle e medicação que justificam a perenidade da isenção fiscal.

Do Termo Inicial da Isenção e da Retroatividade da Restituição

Avanço para a análise do termo inicial fixado para a eficácia da isenção e para o cálculo da repetição do indébito. Os recorrentes insurgem-se contra a determinação sentencial que fixou a retroatividade da restituição à data inicial do diagnóstico da doença grave. Advogam que o marco inicial deveria corresponder à data de eventual requerimento administrativo, à emissão do laudo médico oficial ou, na pior das hipóteses para os entes, à data da citação válida na presente ação, momentos em que a administração pública teria sido formalmente constituída em mora.

Rejeito as teses formuladas pelas Fazendas Públicas, mantendo irretocável a sentença proferida pelo magistrado de piso. O fato gerador do direito à isenção tributária, nas hipóteses tratadas pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, é o efetivo acometimento do segurado pela moléstia grave, estando na inatividade. O direito material nasce e consolida-se na esfera jurídica do cidadão no exato momento temporal em que a enfermidade grave se manifesta e é diagnosticada pela medicina especializada. O reconhecimento desse direito, seja na via administrativa, seja pela via jurisdicional, possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva.

Exigir que a restituição
limite-se
à data do requerimento administrativo ou da propositura da demanda judicial significa penalizar o portador de doença grave pelo tempo em que esteve alijado do conhecimento formal de seus direitos ou impossibilitado de buscá-los em virtude de seu próprio estado de saúde fragilizado. A jurisprudência pátria tem reiteradamente proclamado que a constituição em mora da administração em matérias tributárias não depende de interpelação do contribuinte quando se trata de recolhimento indevido por enquadramento legal preexistente. O tributo descontado após a eclosão da doença é um tributo cobrado à margem da lei, configurando pagamento indevido que gera enriquecimento ilícito do Estado, sujeito à imediata repetição.

Por força desse raciocínio, a restituição deve retroagir à data inicial da doença grave, respeitada a prescrição. A consolidação dessa premissa ampara-se no regramento da prescrição quinquenal, garantindo que a recomposição patrimonial abranja o período delimitado pela lei civil e tributária em face da Fazenda Pública. A sentença agiu com precisão milimétrica ao observar o limite de cinco anos contados retroativamente a partir do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em indefinição ou inexequibilidade do julgado. A data do diagnóstico encontra-se claramente delineada nos laudos e exames constantes do processo, estabelecendo baliza temporal segura para a fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Quanto à ausência de requerimento administrativo prévio, é fundamental ressaltar que a consolidação da jurisprudência perante a mais alta corte constitucional do país excepciona expressamente as ações que versam sobre a repetição de indébito tributário e reconhecimento de isenção por doença grave da obrigatoriedade do prévio exaurimento ou provocação na via administrativa. O direito de acesso ao Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não pode ser esvaziado por formalismos estatais frente a situações de urgência e clareza material como a presente.

Dos Consectários Legais e Considerações Finais

Por fim, registro que a determinação atinente à correção monetária e aos juros moratórios na sentença foi prolatada em estrita obediência aos ditames normativos e jurisprudenciais vinculantes. A aplicação dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça para o período pretérito e a subsequente adoção da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021, englobando a um só tempo o índice de inflação e a compensação pela mora, mostra-se escorreita para as condenações de repetição de indébito tributário que recaem sobre a Fazenda Pública. O enunciado da Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça garante que a recomposição do valor da moeda incida a partir do pagamento indevido, protegendo a integridade do poder aquisitivo dos valores usurpados do contribuinte.

Inexiste, portanto, qualquer contradição ou equívoco na decisão que justifique a incidência fracionada de juros ou a aplicação isolada de legislações complementares municipais em detrimento do sistema jurídico de precedentes obrigatórios em matéria tributária. A sentença promoveu uma análise técnica, lógica e humanizada do direito posto em debate, entregando ao jurisdicionado a tutela integral de que carecia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer
dos recursos inominados interpostos pelo Município de Cáceres e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres (PREVICÁCERES) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026